Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONVERSÃO DO CONCURSO FORMAL EM CONCURSO MATERIAL EM BENEFÍCIO DO RÉU PARA CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O concurso de crimes que prevê o Código Penal – CP se refere à dosimetria da pena. Na execução, as regras são dispostas em Leis Específicas. Assim, por terem regramentos diversos, a fase de conhecimento é regida pelo CP e a execução por outras normas especiais. As normas de execução mais favoráveis serão aplicadas, sem que se ofenda a parte atinente à formação do título executivo condenatório.
2. A possibilidade é de que, ou se aplica integralmente todos os reflexos da unificação da reprimenda (na condenação e na execução), ou retira-se o reconhecimento do concurso formal de delitos a fim de considerar as penas de forma isolada, tanto na fase de conhecimento quanto na execução, mantendo a natureza de cada um dos crimes.
3. Deve-se considerar cada espécie/tipo de crime (com violência e sem violência, conforme previsão do “Pacote Anticrime” – Lei no 13.964/2019) para que os benefícios penais sejam aplicados de forma separada.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar que o Juízo das Execuções Penais considere, de forma isolada cada pena aplicada, antes da unificação da reprimenda, devendo incidir, para fins de progressão de regime, a fração que corresponda ao tipo do crime, ainda que se trate de percentuais diversos.